Tribunal: TJDFT
Processo: 0744697-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744697-98.2020.8.07.0000 Apelante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL Apelado(s) RAMAO TOMASSINI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 72565169 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Ramao Tomassini em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré/agravante que autorize integralmente os procedimentos e materiais correlatos necessários para o tratamento da parte autora, nos exatos termos dos relatórios de Id 71674498 e Id 72391038 do processo de referência (troca valvar aórtica transcateter – TAVI), no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de incidir multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Na decisão objurgada (Id 72565169 do processo de referência), o magistrado destacou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente e assinalou que, no juízo superficial que o momento oportuniza, os documentos apresentados pelo autor, juntamente com a exordial, demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e a necessidade de realização do procedimento cirúrgico de urgência solicitado pelo médico assistente para tratar a enfermidade que acomete o autor (troca valvar aórtica transcateter – TAVI). Argumentou ser indevida a recusa da requerida de custear o procedimento cirúrgico, porquanto prescrito pelo médico que acompanha o tratamento realizado pelo autor e especificada, de forma precisa, sua necessidade, sob pena de risco de morte, frente ao grave quadro clínico do paciente. Acrescentou que o relatório médico indicou o risco majorado do procedimento cirúrgico convencional sugerido pelo plano de saúde, de modo que o tratamento recomendado (TAVI) representa menor risco de complicações e tempo de internação. Em juízo perfunctório da lide, conclui o magistrado de primeira instância ter a operadora ré/agravante o dever de custear o tratamento a ela solicitado pelo autor/agravado. Discorreu que, após a escolha, pelo médico do paciente, dos procedimentos devidos à salvaguarda de sua saúde, não cabe à seguradora se imiscuir no tratamento indicado pelo profissional escolhido pelo usuário, assim como não pode se recusar a oferecer a assistência indispensável à sua vida, ainda que baseada em normativos internos da ANS. Destacou a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que o médido assistente ressaltou a possibilidade de piora do quadro clínico do autor/agravado e do risco de morte, ocasião em que deferiu o pedido de tutela emergencial para determinar à parte ré/agravante que autorize integralmente os procedimentos e materiais correlatos necessários para o tratamento da parte autora, nos exatos termos dos relatórios de Id 71674498 e Id 72391038 do processo de referência (troca valvar aórtica transcateter – TAVI), no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de incidir multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Inconformada, a operadora de plano de saúde interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 20327178), noticia a instauração de junta médica após o recebimento da guia de internação para procedimento cirúrgico, conforme indicado ao autor no relatório médico apresentado. Alega que a conclusão da junta médica foi desfavorável ao custeio do tratamento sugerido, porquanto o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente (Implante transcateter de prótese valvar aorta – TAVI) não está previsto no rol de procedimentos da ANS n. 428, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelas seguradoras de saúde. Assevera a inexistência de situação de emergência, uma vez que não há indicação médica nesse sentido. Tece considerações acerca do entendimento adotado no REsp n. 1.733.013/PR, que concluiu não ser exemplificativo o rol de procedimentos previsto na Resolução n. 428 da ANS. Assevera que o procedimento cirúrgico indicado ao autor não compõe a cobertura contratada, bem como não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios previstos na Resolução n. 428 da ANS. Diz que a obrigação de custear o tratamento prescrito não encontra respaldo na Lei n. 9.656/98. Discorre acerca da exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar e da ausência de razoabilidade no valor arbitrado a título de astreintes. Defende a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, em especial, do perigo de dano, mormente em razão do óbice ao retorno do status quo ante, pois o recorrido já terá se submetido ao procedimento cirúrgico almejado e, muito possivelmente, encontrará dificuldade em ressarcir o valor despendido pela agravante. Ao final, requer, de forma liminar, a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito,o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a obrigação de custear o procedimento cirúrgico recomendado de forma urgente e para exclusão da imposição da multa por descumprimento. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de astreintes. O recorrente colacionou tela cadastral com os dados do segurado/autor (Id 20327179); parecer da auditoria médica realizada pela agravante (Id 20327180); e decisão da junta médica (Id 20327181). O preparo recursal foi recolhido (Id 20327182). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Documentos apresentados em sede recursal Ao exame dos autos, verifico que a decisão liminar contra que se insurge a agravante foi proferida inaudita altera pars em data de 18/09/2020 (Id 72565169 dos autos de referência). Inconformada com o provimento judicial, agravou de instrumento, sendo esta a primeira oportunidade em que se manifesta nos autos. Assim delineado o contexto processual, irregularidade não há na juntada de documentos em sede de recurso, afinal oportunidade de se manifestar no processo principal ocorreu posteriormente ao tempo em que constestou o pedido inicial. Conheço, portanto, dos documentos que instruem o presente agravo de instrumento. 2. Tutela liminar recursal No caso, a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[4], corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Pela análise prefacial dos documentos acostados aos autos até o presente momento, depreende-se a existência de relação jurídica mantida entre as partes para cobertura de danos à saúde (carteira do plano em nome do autor no Id 71674495 do processo de referência), bem como que a agravante/requerida se negou a custear o procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica transcateter – TAVI, conforme recomendação do médico assistente (Id 72391038 do processo de referência), sob a justificativa de que tal protocolo não está previsto no rol vigente da ANS (Id 71674506, p. 1-6, do processo de referência). O relatório médico (Id 72391038 do processo de referência), subscrito pelo Dr. Nestor Sabatovicz Jr., CRM-DF 7196, informa que o autor conta com 83 (oitenta e três) anos de idade e que, após extensa investigação foi dignosticado com estenose aórtica severa com piora do quadro de lesão valvar aórtica. Descreve que, realizada avaliação multidisciplinar, concluiu-se que a realização do procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica transcateter – TAVI garante menor risco de morbi-mortalidade do que a troca valvar aórtica por cirurgia convencional, devido ao alto risco cirúrgico deste último protocolo. Por conseguinte, em juízo perfunctório que o momento oportuniza, constato que a solução terapêutica eleita pela equipe médica atende às especificidades que o quadro clínico do autor exige, em especial, à idade avançada e à fragilidade de sua saúde. O indigitado relatório médico, de forma clara e inequívoca, assinalou que a realização da Troca Valvar Aórtica da forma convencional (aberta) ocasionaria maior risco à vida do paciente, o que motivou a recomendação da Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI, consoante orientação mais recente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e das diretrizes americanas e europeias. De fato, o § 4o do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde[5]. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no art. 2o da Resolução n. 439/2018, a saber: Art. 2o O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Logo, havendo parecer médico devidamente fundamentado quanto à eficiência do tratamento a ser implementado para combate das enfermidades sob abrangência da assistência contratada, inegável que não foge ao limite da contratação o custeio do procedimento indicado por médico especialista como necessário. Ressalto o parecer elaborado pela Junta Médica constituída unilateralmente pela agravante reconhecer o cabimento e adequação do tratamento cirúrgico escolhido pelo médico assistente para o autor/agravado, mas salientou não haver previsão de cobertura obrigatória no rol estabelecido na Resolução n. 428 da ANS (Id 73868621 do processo de referência). Em situações similares à ora submetida a apreciação desta relatoria, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) . 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Como visto, a discussão travada pela agravante acerca da natureza do rol de cobertura estabelecido pela ANS para observância compulsória pelas operadoras e administradoras de planos de saúde exclui enfermidades, a exemplo das preexistentes à contratação do plano de saúde, mas não o atendimento necessário e indispensável à assistência à saúde contratada. Desse modo, conforme consignado na decisão recorrida, a agravante deve assegurar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de que tanto necessita e está ajustada em decorrência do vínculo contratual que firmaram as partes. Nesse contexto, não há que se falar em ingerência indevida do Judiciário na liberdade de iniciativa e na atividade econômica desenvolvida pela agravante. Antes, o pronunciamento judicial arrostado se orientou pelo contrato de plano de saúde livre e unilateralmente elaborado pela recorrente, ao qual aderiu o autor/agravado. Nada mais fez o juízo monocrático senão ordenar, em tutela liminar não exauriente, o cumprimento do negócio jurídico em seus exatos termos. Observou o magistrado a lei estabelecida entre os contratantes ao determinar à prestadora de serviços o custeio do tratamento medicamentoso prescrito por médico ao beneficiário e assegurado na avença. A agravante afirma, ainda, que o custeio do procedimento cirúrgico prescrito no tratamento de saúde do agravado provocará desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, ferindo a mutualidade intrínseca aos contratos de seguro, pois entende que não é obrigada à cobertura universal da saúde, dever imposto apenas ao Estado. Contudo, o conflito aparentemente estabelecido entre o interesse patrimonial defendido pela recorrente e o direito existencial à saúde e à vida postulado pelo segurado se resolve em prol deste e não daquela, mesmo porque a obrigação estabelecida para adimplemento pela seguradora se baseia em liame contratual existente, válido e exigível, uma vez que firmaram as partes, entre si, contrato em que a requerida se compromete a prestar ao autor serviço voltado à assistência, proteção e cuidado de sua saúde. Mais. O autor, ao que consta da prova documental produzida, está adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde que contratou para prestação de serviços de saúde pela agravante. De tal sorte, até o momento presente, não há comprovação nos autos que possa tornar verossímil o argumento de que o cumprimento da prestação contratada mediante contraprestação pecuniária enseje excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial. Assinalo, ainda, não ser vinculante o acórdão exarado no julgamento do REsp n. 1.733.013/PR. Portanto, não tem pujança, por si só, para alterar a jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ, quanto ao rol de procedimentos da ANS ser tão somente exemplificativo. É certo que cabe à operadora de plano de saúde, em razão da doença que livremente se obrigou a disponibilizar ao autor, o tratamento de saúde adequado em contrato de adesão por ela elaborado sem a participação dele e, nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que abaixo destaco, a viabilização do amplo tratamento, recuperação e reabilitação da enfermidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovidos. (REsp 1.813.858 - SP (2019/0137674-6) Min. NANCY ANDRIGHI em 28/5/2019) (grifos nossos) Do mesmo REsp n. 1.762.536/PR, destaco abaixo a garantia da ampla prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação ao beneficiário do plano de saúde: (...) é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia (ANS) de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (...) Ainda, sobre o tema, são os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça condizentes com a mesma questão apreciada: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CUSTEIO DOS CUSTOS DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR POR TRASCATETER - TAVI. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVERES ANEXOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora a presente relação jurídica não reclame a incidência do Estatuto Consumerista, é necessário, ainda assim, que sejam observadas as normas gerais que orientam as relações contratuais, o que, por si só, atrai a aplicação de determinados princípios, como a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 4. Este Tribunal tem caminhado no sentido de reputar abusiva, mesmo nos contratos não alcançados pelo CDC, a conduta das seguradoras de planos de saúde que, sem qualquer fundamento razoável, limita a cobertura ao argumento de que não está amparado na listagem da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tendo em vista não só o caráter exemplificativo desse rol, como também a indicação do médico especialista. 5. Carece de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. 5.1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 6. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar o tratamento médico TAVI, troca valvar - implante transcateter de prótese valvar aórtica -, diante da situação delicada da paciente, idosa, hipertensa, ex-tabagista, com edema agudo de pulmão, dislipidêmia e portadora de estenose aórtica de grau grave, apesar da indicação da cirurgia por seu médico assistente, é abusiva. 7. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 8. Recurso conhecido e improvido.(Acórdão 1284502, 07014660320208070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Obrigação de fazer. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico. Troca Valvar Aórtica Transcateter - TAVI. Recusa injustificada. Dano moral. Quantum. 1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. A indevida recusa causou dano moral in reipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00.(Acórdão 1238706, 07167292720198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não subsiste a alegada probabilidade do direito e de provimento do recurso, porque a questão deve ser melhor esclarecida pela agravante na instrução do processo de referência, ainda em tramitação. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante diz evidenciado tal requisito, mormente em razão do óbice ao retorno do status quo ante, pois, por ocasião do julgamento do mérito do recurso, sem a concessão do efeito suspensivo, o recorrido já terá se submetido ao procedimento cirúrgico almejado e, muito possivelmente, encontrará dificuldade em ressarcir o valor por ela despendido. Não comprovou, contudo, a agravante a alegada hipossuficiência financeira do agravado em caso de insucesso ao final da ação e eventual ação regressiva e desse ônus não se desincumbiu, em respeito à dicção do art. 373, II, do CPC[6]. Alia-se a isso que a ausência da probabilidade do direito prejudica a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a legislação de referência exige a verificação cumulativa dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. No tocante ao tempo fixado para cumprimento da liminar e ao valor arbitrado a título de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação liminarmente estabelecida (multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos), deixou a operadora de apresentar elementos concretos a permitir a fixação de parâmetros diversos dos estabelecidos pelo julgador monocrático no exame de razoabilidade do tempo em que haveria de ser adimplida a obrigação liminarmente imposta. De idêntico modo, inútil o acalorado descontentamento com o valor da multa se marcos outros a serem considerados como critérios mais justos e racionais não foram apresentados pela recorrente. Assim, sem que tenha a agravante indicado prazo razoável para cumprir integralmente a decisão, mesmo ciente da idade avançada do autor/agravado e da importância da realização do procedimento cirúrgico enquanto ele goza de condição de saúde para se submeter à terapia invasiva, é de ser mantida a decisão vergastada. Pela falta de indicação e justificação de outras referências, inadmissível acolher a alegação de exiguidade do prazo arbitrado para cumprimento da ordem liminar. No que concerne ao quantum fixado a título de multa diária, tendo em conta o conjunto dos elementos reunidos aos autos ao tempo em que proferida a decisão ora sob ataque, foram considerados os seguintes pilares: (a) capacidade financeira da agravante, operadora de plano de saúde de renome nacional com enorme adesão de segurados ativos em todo o país; (b) urgência revelada pelo quadro de saúde de autor, pessoa idosa (83 anos de idade) com piora recente da enfermidade que a ele acomete; (c) necessidade de pronto atendimento da solicitação de tratamento pela seguradora agravante, a quem compete, por contrato, custear o procedimento cirúrgico recomendado, sob risco de agravamento da situação e de morte, em caso de demora. Outras balizas não foram apresentadas, mas apenas refutadas pela agravante as acima consideradas pelo magistrado a quo. Não há, portanto, em exame superficial da lide, o que possa alterar o provimento judicial no capítulo em que arbitra o valor da multa por eventual descumprimento da decisão agravada. Destaco ter a agravante noticiado nos autos do processo de referência o cumprimento da liminar depois da interposição deste recurso e do oferecimento de contestação no processo de origem, conforme petição e anexos juntados em 13/10/2020 (Ids 74497095, 74497098 e 74497100 do processo de referência), a evidenciar possível aplicação da regra do art. 1.000 do CPC[7]. A questão será apreciada após o oferecimento de contraminuta pela parte agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ativo. Em consequência, MANTENHO o pronunciamento recorrido em sua totalidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [5]§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [6]Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...)II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [7] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.